Tribunal: TJBA
Processo: 8067055-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067055-76.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO ANDRE MARTINS VIANNA BORGES DE BARROS registrado(a) civilmente como CLAUDIO ANDRE MARTINS VIANNA BORGES DE BARROS e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO ANDRE MARTINS VIANNA BORGES DE BARROS registrado(a) civilmente como CLAUDIO ANDRE MARTINS VIANNA BORGES DE BARROS

APELADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO DE MENSALIDADES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICADO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta pela parte executada contra decisão que acolheu parcialmente sua impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se os cálculos apresentados pela parte exequente estão em conformidade com o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Admite-se o reconhecimento do excesso de execução, quando os cálculos se mostram incompatíveis com os termos em que foi prestada a tutela jurisdicional da qual se originou o título exequendo, em respeito à coisa julgada e ao princípio que veda o enriquecimento ilícito.

4. Mesmo após retificação do cálculo pela parte exequente, que reconheceu equívocos e reduziu o valor para R$185.279,49 (cento e oitenta e cinco mil e duzentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos), persistiu a inclusão de períodos e critérios não abrangidos pelo título executivo.

5. Os reajustes relativos aos anos de 2016, 2019, 2022 são objeto de outras ações judiciais em tramitação (processos nº 0124064-40.2018.8.05.0001, 0096332-50.2019.8.05.0001 e 0117295-40.2023.8.05.0001), não podendo ser incluídos no presente cumprimento de sentença.

6. Caracterizado o excesso de execução, impõe-se a determinação de apresentação de novo cálculo pela parte exequente, em estrita observância aos limites do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. Em sede de cumprimento de sentença, quando os cálculos apresentados pelo exequente estão em descompasso com o título judicial, resta configurado o excesso de execução.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8067055-76.2021.8.05.0001
, em que figura como
Apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e Apelado

CLAUDIO ANDRE MARTINS VIANNA BORGES DE BARROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao presente apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des(a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça